Tribunal: STJ
Processo: 5020092-41.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157520 - RJ(2026/0007199-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DORASIL CASTILHO CORVAL
ADVOGADO
: LEONARDO SEIICHI SASADA SATO - RJ221109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA E SILVA DE FREITAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. No Agravo, o Recorrente não impugnou, concretamente, os óbices
consignados na decisão agravada (Súmulas n. 7 e
).
83/STJ
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b26462ef-2db3-459f-8e9c-f43a10463127

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157520 - RJ(2026/0007199-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DORASIL CASTILHO CORVAL
ADVOGADO
: LEONARDO SEIICHI SASADA SATO - RJ221109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA E SILVA DE FREITAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. No Agravo, o Recorrente não impugnou, concretamente, os óbices
consignados na decisão agravada (Súmulas n. 7 e
).
83/STJ
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto por DORASIL CASTILHO CORVAL, contra
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2.a REGIÃO, que inadmitiu o
recurso especial manejado nos autos de Apelação n. 5020092-41.2020.4.02.5101/RJ.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora Agravante contra a União e o
Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido foi julgado procedente em primeiro grau de
jurisdição (fls. 439-441).
O Tribunal de origem desproveu o recurso interposto pela União e proveu o
apelo manejado pelo Estado do Rio de Janeiro, em acórdão assim resumido (fl. 67):

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS PELO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO
FEDERAL.
AUTUAÇÃO
FISCAL
ORIUNDA
DA
GLOSA
DA
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. LEGITIMIDADE DA
UNIÃO FEDERAL.
[...]
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

4. No caso concreto, verifica-se que a fonte pagadora, em relação aos
proventos de aposentadoria objeto do questionamento judicial nos autos do
processo: 0018631-53.2001.8.19.0001, movido na 10a Vara de Fazenda Pública do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi o Estado do Rio de Janeiro, sendo a União
Federal, por conseguinte, ilegítima para figurar no polo passivo da relação
processual, uma vez que o aludido tributo não é repassado aos cofres da União.
5. Com relação ao pedido formulado em face do Estado, a Justiça Federal é
absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação, uma vez que
não configura hipótese do
I, da CF.
art. 109,
6. Nos termos do artigo 6o, XIV, da
são isentos de imposto
Lei no 7.713/88,
de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. O Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que “para
gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os
requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do
contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do
o da
2) serem os rendimentos percebidos durante a
art. 6
Lei 7.713/1988;
aposentadoria.”
[...]
9. Na hipótese, portanto, mostra-se indevida a autuação fiscal oriunda da
glosa da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de reforma
por moléstia profissional, visto que a parte Autora usufruía do benefícios fiscal
desde 2013, o que infirma a conclusão do fisco federal de que o contribuinte não
teria comprovado ser portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor.
10. No caso do Estado do Rio de Janeiro, ficam invertidos os ônus da
sucumbência, cuja condenação em honorários advocatícios deve observar os
percentuais mínimos dos incisos do § 3o do
do CPC, observando-se o § 5o do
art. 85
mesmo dispositivo legal, adotando-se como base para a condenação em honorários
o valor da causa, relativamente ao pedido formulado em face do Estado do Rio de
Janeiro (R$ 93.555,09), a ser devidamente atualizado em sede de execução do
julgado.
11. Honorários majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85,
§11, do CPC, em desfavor da União
Nacional.
Federal/Fazenda
12. A apelação do Estado do Rio de Janeiro merece ser provida para,
reformando a sentença, declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal para o
julgamento da presente ação, com relação ao pedido formulado em face do ente
político estadual, uma vez que não configura hipótese do
I, da CF, devendo
art. 109,
o feito ser proposto perante a justiça estadual.
13. A apelação da União
Nacional merece ser
Fazenda/Fazenda
desprovida, visto que foi indevida a autuação fiscal oriunda da glosa da
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados
como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de reforma por moléstia
profissional recebidos pela parte Autora.
14. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Estado do Rio de
Janeiro conhecida e provida. Apelação da União Federal conhecida e desprovida.
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 538-545).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
da Constituição Federal, a Parte Recorrente sustenta
art. 105, inciso III,
a c,
haver litisconsórcio passivo necessário unitário entre a União e o Estado do Rio de
Janeiro. Aduz que, "caso o pleito em face do Estado do Rio de Janeiro tivesse sido
ajuizado na Justiça Estadual, ainda assim haveria conexão que atrairia a competência
para a Justiça Federal" (fl. 555).
Afirma que, "[h]avendo a presença de interesse da União Federal, então, a
competência não é da Justiça Estadual, mas da Justiça Federal" (fl. 558) e que "há
interesse direto e necessário da União Federal, por força de lançamento suplementar de
imposto de renda por parte da Receita Federal do Brasil, referente ao precatório estadual.
Não se trata apenas de restituir imposto de renda retido na fonte, mas também de valores
pagos por autuação fiscal federal" (fl. 558).
Argumenta que "na hipótese de haver incompetência absoluta da Justiça
Federal, os autos não podem ser extintos, mas deve haver a remessa ao juízo
competente" (fl. 561).
Alega que a incompetência não importa extinção do processo e nem
sucumbência. Afirma que "o § 6o do
se referencia a casos de improcedência ou
art. 85
sentença sem resolução de mérito, quando o presente caso versa sobre incompetência
absoluta que, a prevalecer, levaria à remessa dos autos ao juízo competente" (fl. 562).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 646-660), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 665-668), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 670-682).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
No caso, a Corte de origem inadmitiu o apelo nobre com fundamento nas
Súmulas n. 7 e

83/STJ. No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, concretamente, os referidos óbices.
Com efeito, a Recorrente não cuidou de trazer qualquer julgado desta Casa
ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga,
contemporâneo
de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes
apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. Nessas
condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não
decisum
admitiu o apelo nobre. A propósito:

[...]
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
o
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
,
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
S, relator Ministro
AREsp n. 2.168.637/R
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no origina.)
27/3/2023,
30/3/2023;

Ademais, cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deve a parte
do acórdão recorrido com as
cotejar a moldura fática incontroversa
teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
de elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais de fls. 670-682.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
(AgInt no
relator
autos para a análise da insurgência
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
sem grifos no original).
20/12/2023;

Com efeito, a Agravante não indica a moldura fática incontroversa, delineada
pela Corte de origem, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova consequência
jurídica, tampouco procede ao devido cotejo entre tal premissa de fato e as teses
suscitadas no recurso especial.
Afigura-se insuficiente a alegação de que não se pretende reexame
probatório se não demonstrado, concretamente, como o exame da controvérsia
prescindiria da reanálise dos fatos e das provas.
Ressalte-se, ainda, que "[a] mera afirmação de que o caso não demanda o
reexame de fatos e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial
não bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do
enunciado sumular em questão, a parte

realizar o
entre o
agravante deve
cotejo
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

" (AgInt no
relator
acórdão recorrido e a tese recursal
AREsp n. 2.302.127/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
sem grifos no original).
7/6/2024;
Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
, a
insuficiente
dialeticidade
implicar o não conhecimento do recurso. A propósito:

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
). Agravo interno improvido.
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os
fundamentos empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 504),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:04:01
Código de Controle do Documento: e20c7fd7-cdeb-4e12-9df9-1e1f36175934

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.157.520 / RJ
Número Registro: 2026/0007199-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50200924120204025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DORASIL CASTILHO CORVAL
ADVOGADO
: LEONARDO SEIICHI SASADA SATO - RJ221109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO LIMA E SILVA DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA - RETIDO NA FONTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: ffeabb36-f4fe-4340-95f6-78d01e0c9ad9

Documento eletrônico VDA55147334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: ffeabb36-f4fe-4340-95f6-78d01e0c9ad9